Tribunal: CARF
Processo: 14041.000158/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000158/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.860 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
VIA ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/10/1998
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
BENEFÍCIO
DE
ORDEM.
AUSÊNCIA. LANÇAMENTO FISCAL.
O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade
imobiliária respondem solidariamente com o construtor pelo cumprimento das
obrigações para com a Seguridade Social, sem benefício de ordem, podendo o
lançamento fiscal ser feito diretamente em seu nome.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário quanto à prejudicial de mérito, a qual diz respeito à decadência, sendo
vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana
Cláudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000158/2009-54
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.860 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000158/2009-54

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório de lavra do Acórdão no 9202-008.030, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que conheceu do recurso especial e, no mérito, deu-lhe provimento para que estes autos
retornassem a este Colegiado para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
O presente Recurso Especial trata de pedido de análise de divergência motivado pela
Fazenda Nacional face ao acórdão 2402-003.768, proferido pela 2a Turma Ordinária / 4a
Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP, lavrado sob DEBCAD n°
37.210.013-9, em 03/02/2009, no qual foram incluídas as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga a segurados (cota patronal e cota destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), além dos juros e
multa correspondentes, totalizando o crédito tributário no valor de R$ 95.326,14. O
período fiscalizado é de 03/1996 a 03/2001, sendo que o lançamento abrange a(s)
competência(s) 03/1996 a 01/1997, 03/1997 a 12/1997 e 03/1998 a 10/1998. O
Relatório Fiscal de fls. 31/39 informa que o presente lançamento é realizado em
substituição as Notificações de Lançamento de Débito - NFLD, n° 35.019.609-5 e
35.019.608-7, anuladas pelo Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS por
erro de fundamentação legal. A anulação das NFLD mencionadas foi cientificada à Via
Engenharia S/A a partir de 18/02/2004, de forma, que, considerando o disposto no
artigo 173, II, do CTN, a Fazendo Pública pode constituir o crédito em epígrafe em até
5 anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado.
O Contribuinte apresentou a impugnação, às fls. 50/80.
A DRJ/SDR, às fls. 84/95, julgou pela improcedência da impugnação.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 99/109.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às fls. 135/141, DEU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de que o presente lançamento seja
anulado por vício material, em virtude da deformidade do conteúdo do lançamento,
que acaba por exigir indevidamente tributos do sujeito passivo, em ofensa, inclusive, ao
princípio da legalidade, situação inaceitável nas relações do fisco com o contribuinte. A
Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/10/1998
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE
FOI REALIZADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. VÍCIO MATERIAL.
Conforme previsto no art. 173, II, do CTN, o direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados da data em que
se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Não tendo o Fisco comprovado a expedição da intimação ou a data em que o
sujeito passivo teve ciência da decisão que anulou o lançamento anterior, o
lançamento é nulo por vício material, vez que não restou comprovado que o
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.860 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000158/2009-54

lançamento substituto foi realizado dentro do prazo decadencial. Recurso
Voluntário Provido.
Às fls. 143/146, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração, arguindo
contradição e omissão no Acórdão a quo. Porém, às fls. 151/154, os mesmos restaram
rejeitados.
Às fls. 156/160, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, arguindo, divergência
jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Matéria não impugnada torna os fatos
incontroversos (Matéria Não Controvertida). A Fazenda Nacional alega que o
Contribuinte, em nenhum momento, arguiu que a intimação teria ocorrido em data
diversa daquela apontada pelo Fisco – 18 de fevereiro de 2004 – ou seja, não
contraditou aquele fato, restando, pois, incontroverso; e, por conseguinte, com fulcro no
Código de Processo Civil, art. 334, inciso III, o fato relativo à prova da intimação da
Recorrida era incontroverso, ou seja, não dependia de prova. Acrescenta que os atos
administrativos estão revestidos de presunção de veracidade, cabendo nessa toada e por
força do CPC, art. 334, inciso IV, serem admitidos como válidos. Porém, para o v.
acórdão recorrido o fato não contraditado pela Recorrida – fato incontroverso –
dependeria de prova de sua existência. De outra banda, os r. paradigmas pontificam
que o fato incontroverso independe de prova da sua existência. Outrossim, a teor do
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, art. 10, inciso II, § 2o, inciso I, c/c art. 11, considera-se
feita a intimação se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias
após a data da expedição da intimação.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela União, às
fls. 215/218, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao recurso,
expondo que, do exame dos autos, vê-se que o que estava em discussão entre o sujeito
passivo e o Fisco era a data em que se iria considerar que a decisão anulatória dos
lançamentos por vício formal se tornou definitiva, para que com base no CTN, art.
173, II, a Fazenda Pública pudesse constituir novamente o crédito tributário. O
Fisco efetuou o lançamento com base na data da emissão da correspondência que deu
ciência ao contribuinte das decisões que anularam os primitivos lançamentos.
E, o sujeito passivo, na sua peça impugnatória, atesta a existência da correspondência
que lhe deu ciência dos acórdãos que anularam as notificações de débito, mas silencia
quanto a data deste recebimento, apenas sustentando que o prazo decadencial deve ser
contado da data da prolação dos acórdãos em 31/10/2003, e por isso o novo lançamento
estaria decadente. Desta forma se vê que o sujeito passivo não contradita o fato de que
recebeu a correspondência datada de 18/02/2004, pelo contrário, até afirma que
realmente recebeu a CARTA/SERVREC/23.401.3 n° 95/04, que lhe deu ciência das
decisões que anularam os lançamentos e apenas se insurge quanto ao fato de que a data
do prazo decadencial deveria contar da prolação dos acórdãos. Pelo exposto, como não
houve impugnação quanto à data da ciência das decisões anulatórias do crédito,
pode-se dizer que o fato tornou-se incontroverso e está configurada a divergência
com os acórdãos paradigmas apontados. Restou, portanto, admitida a divergência em
relação à seguinte matéria: matéria não impugnada torna os fatos incontroversos
(Matéria Não Controvertida).
Os Contribuintes VIA ENGENHARIA S/A e PLANTÃO INSTALAÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA foram cientificados, respectivamente, às fls. 223 e 224,
tendo apenas o Contribuinte VIA ENGENHARIA S/A apresentado Contrarrazões, de
fls. 227/231, arguindo, em sede de preliminar, ausência de similitude fática.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.860 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000158/2009-54

O Voto Vencedor do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho constata que o
sujeito passivo, em momento algum, insurgiu-se contra a ciência das decisões, que anularam por
vício formal, os lançamentos efetuados anteriormente, mas finca sua tese no intuito de declarar a
decadência, porquanto a decisão do CPRS teria se tornado definitiva na data da sessão em que os
recursos foram julgados, qual seja, 31/10/2003.
Contrariamente, o voto em estudo tomou, por termo a quo da decadência, a data
de ciência das decisões que anularam, por vício formal, as NFLDs referentes aos lançamentos
originários em 18/2/2004. Existindo prazo para apresentação do pedido de revisão em 30 dias,
contados da ciência, as decisões tornarem-se definitivas apenas em 19/3/2004.
Destarte, decidiu a CSRF pela inocorrência da decadência, pois a contribuinte fora
cientificada do lançamento novel em 18/2/2019, dentro do prazo quinquenal do art. 173, II, CTN.
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão citado em 22/10/2019 (fls. 245).
O recorrente, a seu turno, em 16/12/2019, por via postal, conforme AR (fl. 252).
Os autos retornaram a este Colegiado na forma do p. u. do art. 7o da Portaria
CARF/MF no 34/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Como relatado, o Acórdão de Recurso Especial no 9202-008.030 (fls. 235/243), da
2a Turma da CSRF, devolveu a este Colegiado a apreciação do Recurso Voluntário (fls. 99/109),
após superar o entendimento do Acórdão no 2402-003.768 (fls. 135/141), que havia anulado este
lançamento por vício material. Isto em face à ausência de comprovação da ciência, pelo sujeito
passivo, da decisão definitiva que anulou o lançamento anterior por vicio formal, reabrindo o
prazo decadencial do art. 173, II, do CTN para que a Fazenda refizesse o auto de infração.
Por ser instrumental, resgato o Voto Vencedor que põe termo na discussão quanto
à validade do lançamento e à inocorrência de decadência. Vejamos:
Extrai-se do acórdão desafiado que o Colegiado a quo anulou o novo lançamento, por
considera-lo eivado de vício material. Consta da decisão recorrida que “a autoridade
fiscal não comprovou o marco inicial do prazo decadencial para o lançamento
substituto, qual seja, a data da intimação da Recorrente das decisões que anularam os
lançamentos anteriores” e, em virtude disso, não teria restado comprovado que o
lançamento substituto fora formalizado dentro do prazo decadencial previsto no artigo
173, II do CTN.
A Impugnação apresentada pela Contribuinte (fls. 50/74) dá conta que as NFLD
substituídas “foram anuladas pela 2a Câmara do Conselho de Recursos da Previdência
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.860 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000158/2009-54

Social (CRPS) pelos Acórdãos n. 02/002488/2003 (doc. 3) e 02/02487/2003 (doc.4)”.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 35/43) que a Contribuinte teve ciência de tais decisões
em 18/02/2004. Ademais, a Contribuinte também reproduz no corpo da Impugnação,
correspondência do INSS, datada 18/02/2004, informando o Sujeito Passivo da
Anulação das NFLD.
Fácil concluir que ciência das decisões que anularam, por vício formal, os lançamentos
efetuados anteriormente ocorreu em data posterior a 18/02/2004, eis que a
correspondência do INSS com a ciência dos acórdãos do CRPS foi emitida, por via
postal, nesta data.
Certamente por essa razão o Sujeito Passivo, em momento algum, insurgiu-se contra
esse fato. Observe que a tese intentada pela contribuinte no intuito de ver declarada a
decadência, já afastada pela própria decisão recorrida, é a de que a decisão do CRPS
teria se tornado definitiva na data sessão em que os recurso respectivos foram julgados,
ou seja em 31/10/2003.
Nesse ponto, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional no sentido de que, não tendo
a Recorrida contraditado o fato de que a ciência das decisões que anularam os
lançamentos originários se deu em 18/02/2004, este se tornou incontroverso, nos termos
do art. 374 do Código de Processo Civil, cuja transcrição mostra-se imperiosa:
...
Por outro lado, das decisões do CRPS era cabível o recurso denominado “pedido de
revisão”, no prazo de 30 (trinta) dias contados, nos termos do caput do art. 27 c/c o § 3o
do art. 60 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MPS no 88/2004, da data da
ciência. Esclareça que nenhuma das partes socorreu-se dessa espécie recursal.
Nessa linha, considerando-se como incontroverso o fato de que a Contribuinte fora
cientificada das decisões que anularam , por vício formal, as NFLD relativas aos
lançamentos originários em 18/02/2004 e tendo-se em conta que o prazo para
apresentação de pedido de revisão era de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência,
têm-se que tais decisões tornaram-se definitivas em 19/03/2004.
Assim, não há que se falar em decadência, pois a Contribuinte foi cientificada do novo
lançamento em 18/02/2009, isto é, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, estabelecido no
inciso II do art. 173 do CTN.
Conclusão
Em virtude do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no
mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de origem para a
análise das razões do recurso voluntário.
Vencida a preliminar e devolvido os autos a este Colegiado, passo à análise das
razões não apreciadas do Recurso Voluntário.
Decadência por Ausência de Lançamento contra o Contribuinte
O entendimento da recorrente é: se o lançamento fora atingido pela decadência em
face do ‘contribuinte de direito’ (prestador de serviços), deveria assim ser declarado quanto ao
‘contribuinte de fato’ (tomador de serviços).
A solidariedade de que trata o caso é a do art. 30, inc. VI, da Lei no 8.212/91, que,
nos termos do art. 124, p. u., do CTN, não comporta benefício de ordem, quer dizer, pode-se
exigir obrigação de coobrigado ou de outro, sem distinção.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.860 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000158/2009-54

A Câmara Superior do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS),
órgão já extinto, tinha firmado entendimento objeto do Enunciado no 30, editado pela Resolução
no 1, de 31 de janeiro de 2007, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 5/2/2007:
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.
Entendo ser a interpretação mais correta para esta hipótese.
O Decreto no 70.235/72 positivou o entendimento de que o início do procedimento
fiscal ocorre com a ciência do sujeito passivo da obrigação tributária, excluindo a
espontaneidade dos demais envolvidos, independente de estes serem cientificados (ex vis art. 7o,
inc. I e § 1o). Fala-se em gênero, autorizando que o lançamento seja efetuado diretamente contra
o responsável solidário.
A inocorrência de formalização da obrigação tributária contra o contribuinte agiu
em desfavor da Administração Tributária, que reduziu a garantia do crédito tributário, protegida
pelo instituto da solidariedade, mas não acarretou prejuízos à recorrente, cujo direito ao regresso
permanece assegurado.
Também não há que se mencionar em remissão nem sequer nos efeitos materiais
desta, pois referida espécie de extinção tributária decorre de lei autorizativa e de concessão do
beneficio, por despacho fundamentado, no teor do art. 172 do CTN.
Portanto, por não haver benefício de ordem e poder o crédito ser lançado em
desfavor do responsável solidário, não encontra abrigo o entendimento de que o lançamento seria
nulo pela ausência de ciência do contribuinte, quando da lavratura do primeiro lançamento,
anulado por vício formal.
Tem sido este o entendimento deste Colegiado e também da CSRF:
Acórdão 9202-006.574, de 20/3/2018
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL -
BENEFÍCIO DE ORDEM. ENUNCIADO No 30 DA CÂMARA SUPERIOR DO
CRPS. RESOLUÇÃO MPS/CRPS No 1/2007 E ART. 62 DO RICARF. Tratando-se de
responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa de constituir os
créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no prestador de
serviços.
Acórdão 2402-007.945, de 3/12/2019
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DONO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA. LANÇAMENTO FISCAL. O dono de obra de
construção civil responde solidariamente com o construtor pelo cumprimento das
obrigações para com a Seguridade Social, sem benefício de ordem, podendo o
lançamento fiscal ser feito diretamente em seu nome.
Rejeito a arguição de decadência pela não formalização do auto de infração contra
o contribuinte.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.860 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000158/2009-54

Aferição Indireta
Neste tópico, o recorrente, na peça recursal, limita-se a reiterar os termos da
impugnação apresentada. Observe:
No que se refere à utilização no presente caso da aferição indireta, renova a recorrente
todos os seus argumentos postos em impugnação sobre o tema.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
A impugnante alega que não cabe a utilização da aferição indireta, uma vez que sua
contabilidade é regular, inexistindo, à época dos fatos, solidariedade em obrigação
acessória. Acrescenta que não era obrigada a manter documentos das empresas que
contratara e que o arbitramento é limitado, conforme artigo 148 do CTN, aos casos em
que documentos ou esclarecimentos não mereçam fé ou de desconsideração da
contabilidade da empresa.
Não obstante os argumentos da impugnante, o procedimento de aferição indireta,
utilizado no presente caso, encontrava-se previsto tanto na legislação vigente à época
dos fatos que deram origem ao lançamento como na legislação vigente à época do
próprio lançamento.
No caso de obra de construção civil mediante cessão de mão-de-obra, o artigo 31 da Lei
8.212/91, na redação vigente à época dos fatos, conforme acima já discutido, impunha
ao tomador de serviços a obrigatoriedade de exigir do executor cópia autenticada da
guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento, quando da quitação da
nota fiscal.
Da mesma forma, o artigo 42 do Regulamento da Organização e do Custeio da
Seguridade Social — ROCSS, aprovado pelo Decreto n° 356 de 1991, assim
estabelecia, em relação aos demais casos de responsabilidade solidária:
Art. 42 (...) O proprietário, o incorporador definido na Lei n° definido na Lei n°
4.591, de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer
que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são
solidários com o construtor nas obrigações para com a Seguridade Social,
ressalvado o direito regressivo contra o executor ou contratante da obra, admitida
a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento das
obrigações.
§1o A responsabilidade solidária pode ser elidida, desde que seja exigido do
construtor o pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§2° Considera-se construtor, para efeitos deste Regulamento, a pessoa física ou
jurídica que executar obra, sob sua responsabilidade, no todo ou em parte.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.860 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000158/2009-54

Destarte, conforme anteriormente tratado, a não apresentação dos documentos
identificados na legislação impede a elisão da responsabilidade solidária e leva ao
lançamento mediante aferição indireta, nos termos do artigo 33 e parágrafos, da Lei
8.212/91, verbis:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita
Federal (DRF) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o
Departamento da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Assim, a tomadora de serviços poderia elidir a responsabilidade solidária, apresentando
os documentos, ou não, como foi feito. Nesse último caso, está sujeita ao lançamento
das contribuições devidas, mediante aferição indireta, nos termos da legislação
transcrita, pela qual não é necessária, neste caso, a desconsideração de sua
contabilidade.
Portanto, descabem as alegações da impugnante de que a aferição indireta foi utilizada
indevidamente no presente lançamento.
Em relação à alegação da impugnante de que não é responsável pela contribuição
devida a terceiros, convém destacar que no presente lançamento estão incluídas apenas
as contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social, parte da empresa, e
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — SAT.
Impossibilidade de Cobrança de Multa
Para as competências anteriores à 3/97, inclusive, a fundamentação legal da multa
aplicada foram os arts. 3o e 4o, inc. I a IV e § único, da Lei no 8.620/93. A partir de 4/97, passou a
ser o art. 35, inc. I a III, da Lei no 8.212/91.
Referidos dispositivos indicam expressamente o percentual da multa moratória
aplicável ao sujeito passivo, conforme a fase em que se encontra o débito lançado, ou seja, é
aplicada proporcionalmente ao atraso no recolhimento das contribuições, a fim de desestimular a
inadimplência.
Tanto a multa da Lei no 8.620/93, quanto à do art. 35 da Lei no 8.212/91, cujos
dispositivos foram restabelecidos pela Lei no 9.528/97, declaram expressamente o caráter
irrelevável e impõe sua aplicação, não cabendo à autoridade lançadora deixar de aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, § único, do CTN.
No mais, a multa aplicada não possui caráter punitivo, mas moratório, enquanto o
argumento de que não concorreu para o ilícito tributário in casu é falso, porquanto é por haver
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.860 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000158/2009-54

sonegado ou recusado apresentar a documentação previdenciária requerida pelo agente fiscal que
defluiu a infração, o que o acórdão recorrido ressaltou:
Outro aspecto a ser considerado, neste caso, é que o ilícito fiscal foi praticado pela
empresa — pessoa jurídica — o que afasta a possibilidade de se avaliar a culpabilidade
e, por conseguinte, o caráter personalíssimo que eventualmente poderia se aplicar à
pena, no caso de aspecto pecuniário, consubstanciado em imposição de multa.
Ademais, a incidência da multa no presente caso decorre de determinação legal, a qual a
Administração está estritamente vinculada, de forma que resta inafastável a incidência
da multa sobre os valores de contribuição previdenciária devidos.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital